Tribunal: STF
Processo: ARE 963178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 238, Vol. 1).
    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida, foram acolhidos parcialmente para aplicar o entendimento fixado no STJ no REsp 1.270.439/PR quanto aos juros e correção monetária (fl. 256, Vol. 1).
    Quanto aos Embargos de Declaração da Fazenda, foram rejeitados (fl. 269, Vol. 1).
    No Recurso Extraordinário interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fl. 276, Vol. 1), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Carta Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Aduz, ainda, que o Tribunal de origem não poderia ter afastado a aplicação da referida norma legal sem observância da cláusula de reserva de plenário.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Extraordinário, ao fundamente de que não seria possível o seu cabimento pela alínea “b” do permissivo constitucional (fl. 310, Vol. 1).
    No Agravo (fl. 313, Vol. 1), a parte recorrente impugnou os fundamentos da decisão.
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância ao Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral (fl. 1, Vol. 4).
    Diante do julgamento de mérito do referido precedente paradigma, o processo foi remetido à Turma julgadora para eventual juízo de adequação (fl. 22, Vol. 11).
    Em juízo de retratação ao decidido no Tema 810, o Tribunal de origem adequou o julgado nos termos da seguinte ementa (fl. 27, Vol. 11):
    “APELAÇÃO CÍVEL —DIFERENÇAS SALARIAIS. 1. Servidor público estadual - Recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais — Decreto de procedência da ação — Consectários legais — Juros de mora e correção monetária — Lei n°. 11.960/09 —Tema n° 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE n°. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) — Correção monetária, a partir de 25/03/15, que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E —Juros que seguem a sistemática da Lei e. 11.960/09. 2. Revisão do julgado acolhida.” 
    Irresignada, mais uma vez, a Fazenda do Estado de São Paulo interpôs novo Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição. Em suma, alega estar o acórdão recorrido em dissonância com o Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral (fl. 35, Vol. 11).
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos a esta CORTE (fl. 55, Vol. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente